Tribunal: TJES
Processo: 5003500-84.2019.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2020-07-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003500-84.2019.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EMANUEL MARQUES
RECORRIDO: PAG S.A MEIOS DE PAGAMENTO
RELATOR(A
):PAULO ABIGUENEM ABIB

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. ENVIO DE DADOS PARA PERFIL FRAUDULENTO. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. DEVER DE CUIDADO. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DA RECORRIDA. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual, o recebo em seu regular efeito, na forma do art. 43 da Lei 9.099/1995. Contrarrazões apresentadas (id 381068). Concedo os benefícios da Assistência Judiciária Gratuita ao Recorrente, eis que preenchidos os requisitos à sua concessão. 2. Trata-se de Ação Declaratória com pedido de indenização por danos morais proposta pelo Recorrente, o qual, em síntese, informa ter sido vítima de um golpe fraudulento e, por tal razão, cedeu seus dados documentais e do cartão de crédito para perfil falso no facebook que dizia ser canal oficial do Recorrido. 3. Quanto ao mérito, não vejo motivos para alongar-me no debate das razões recursais por concordar integralmente com os fundamentos e dispositivo proferidos na sentença de piso, segundo a qual: “No caso em apreço, muito embora verse situação fática um pouco distinta, a meu modo de ver, o fundamento para se rejeitar o pedido da parte requerente é o mesmo, na medida em que esta aduziu em sua inicial que cedeu deliberadamente os seus dados e de seu cartão (CPF, número do cartão, senha, código no verso), para um terceiro fraudador, ao realizar uma tentativa de contato com a requerida em um perfil da rede social facebook, vindo a tomar conhecimento da fraude somente após a realização das compras que alega ser ilegítimas. Sendo assim, entendo que mais razão guardam os fundamentos da parte requerida, no sentido de que a autora a autora deixou de agir com o dever de cuidado, comum ao homem médio ao fornecer todos os dados de seu cartão de crédito a uma página de facebook que notoriamente não pertencia a um canal oficial de atendimento ao consumidor da instituição financeira (ID 3065880), razão pela qual deve ser aplicada a excludente de responsabilidade prevista ao teor do artigo 14, §3º, II do Código de Defesa do Consumidor, sobretudo porque a empresa requerida comprovou em sua defesa, ainda, que fornece aos seus consumidores um conjunto de informações e orientações para que o consumidor se proteja e se previna, para seus dados não caírem nas mãos de terceiros de má-fé, cumprindo, assim, com o seu dever de informação (art. 6º, III, do mesmo código). A meu ver, não há como responsabilizar a requerida pelas transações mencionadas na inicial, fazendo-a a arcar com o ônus destas, já que as compras foram originadas de uma conduta negligente da parte requerente.” (id 381061). 4. Compulsando detidamente os autos, nota-se que houve culpa exclusiva do consumidor em repassar seus dados pessoais e de cartão de crédito para sites duvidosos. Observa-se, a partir da leitura do chat de perfil fraudulento a coloquialidade do “atendimento” prestado. Dessa forma, nota-se que o consumidor deixou de tomar os cuidados mínimos à sua proteção, não havendo como imputar qualquer responsabilidade ao Recorrido. Ademais, em que pese a alegação recursal de que o bloqueio solicitado não fora efetuado pelo Recorrido, observa-se a partir dos documentos juntados pelo próprio Recorrente que o bloqueio fora efetuado no mesmo dia em que foi solicitado (04/09/2019). 5. Por tais razões, não vejo motivo para reformar a sentença proferida, devendo ser mantida na forma como lançada. Sob essas motivações, conheço do recurso interposto, mas NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter incólume a sentença de piso. Condeno o Recorrente ao pagamento das custas processuais residuais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, mas deixo suspensa a sua exigibilidade em razão do deferimento da Assistência Judiciária Gratuita. É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.